Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-62.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES VS. PERÍCIA JUDICIAL.
1. Ausente o nexo de causalidade entre a doença que acomete o segurado e a atividade laboral exercida, e não constatada incapacidade laboral permanente, ainda que parcial, são indevidos o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez.
2. Relatórios médicos particulares não prevalecem sobre o laudo da perícia judicial produzido sob o crivo do devido processo legal.